Tribunal: TJES
Processo: 5001127-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO BRUNN contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra de São Francisco nos autos do processo 2000075-50.2021.8.08.0008.

O impetrante impugna a não aplicação do instituto da detração, indicando que diante do tempo de prisão preventiva e da pena cominada o paciente já faz jus a progressão de regime.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO BRUNN contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra de São Francisco nos autos do processo 2000075-50.2021.8.08.0008.

O impetrante impugna a não aplicação do instituto da detração, indicando que diante do tempo de prisão preventiva e da pena cominada o paciente já faz jus a progressão de regime.

Extraio dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A sentença penal foi proferida em 09/06/2021 e os autos revelam que o paciente estava preso preventivamente desde 22/04/2018.

Ao proferir sua sentença, o magistrado consignou que o regime inicial de cumprimento foi definido não apenas pela pena cominada, mas também pela constatação da reincidência, pelo que não aplicou o instituto da detração.

Submetida a questão do juízo da execução, constatou que o requisito objetivo para progressão de regime somente será implementado em 14/09/2023.

Ressalto que o tempo de pena cumprido a título de prisão cautelar já foi efetivamente considerado nos cálculos eis que o relatório de situação processual executória atesta como data base para obtenção dos benefícios o dia 22/04/2018, data da prisão do paciente.

Assim, na esteira da fundamentação da douta Procuradoria de Justiça, entendo que esgotado o objeto da impetração, eis que a pretensão aqui deduzida já foi contemplada pelo juízo a execução.

Firme nestes fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ CONSIDERADO NOS CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez verificado que o dia da prisão cautelar foi considerado como data base para obtenção dos benefícios executórios eis que não foi realizada detração na sentença, resta prejudicado o pedido de aplicação do instituto. 2. Habeas corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.